Tribunal: TJSP
Processo: 0004509-45.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réu confesso – Aplicação do princípio da insignificância inviável – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Pena base adequadamente elevada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réu confesso – Aplicação do princípio da insignificância inviável – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Pena base adequadamente elevada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão – readequação da fração aplicada - Regime inicial fechado decorrente da múltipla reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis mantido – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Apelo parcialmente provido.